Tribunal: TJMT
Processo: 1007694-80.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-29
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007694-80.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[EDSON FRANCLIN OLIVEIRA SILVA - CPF: 030.561.991-82 (RECORRENTE), AMIGO BR PROVEDOR DE SERVICOS DE INTERNET LTDA - CNPJ: 28.742.440/0001-33 (RECORRIDO), MARCUS ALEXANDRE DA SILVA - CPF: 890.837.259-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 -

1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1007694-80.2024.8.11.0001.

Recorrente:
AMIGO BR PROVEDOR DE SERVICOS DE INTERNET LTDA.

Recorrido:
EDSON FRANCLIN OLIVEIRA SILVA.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
29/07 A 01/08/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATAÇÃO COM EVIDÊNCIAS DE FRAUDE – FOTO DO RG DIFERENTE DO DOCUMENTO PESSOAL DO AUTOR – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DÉBITOS – COBRANÇA INDEVIDA – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA - DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 219594684, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, e julgou
parcialmente procedente
o pleito inicial, condenando-o ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais,
acrescido de
juros de 1% (um por cento) a.m., a partir do evento danoso, e correção monetária (INPC) a partir do arbitramento, conforme Súmula 362/STJ.

Ainda, declarou a inexistência do débito negativado no valor de
R$ 279,80 (duzentos e setenta e nove reais e oitenta centavos
)
.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1)
Preliminar:
Impugnação à justiça gratuita;

2) Da ausência de responsabilidade da recorrente;

3) Da ausência de danos morais;

4) A redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

O recorrido, apesar de devidamente intimado (id. 225852197), não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para a sua concessão.

Segundo consta da petição inicial, o autor foi surpreendido com a cobrança indevida de valores pela reclamada, referente a débitos que afirma desconhecer, visto não possuir relação jurídica com a parte demandada.

A reclamada, em sede de contestação (id. 219594672/219594679), anexou aos autos telas sistêmicas, relatórios de atendimentos e cópia de documento pessoal (RG),
os quais foram impugnados pelo reclamante no id. 219594680.

No caso,
pelas regras de experiência comum, comparando-se a assinatura do documento pessoal apresentado pelo reclamado e àquela constante no documento que instruiu a inicial,
vê-se, a olho nu, que se trata de
assinaturas divergentes
,
o que leva à conclusão de que foram produzidas por pessoas diversas.

Ainda, a
foto aposta no RG
apresentado pela demandada difere daquela apresentada pelo autor
,
evidenciando que a reclamada não adotou as cautelas necessárias à contratação
.

In casu
, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
, ou, a culpa
exclusiva
do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhes cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Logo, mostra-se indevida a inclusão do nome do reclamante no órgão de proteção ao crédito, dando ensejo à ocorrência de dano moral.

No caso,
os danos
morais restaram caracterizados, eis que o recorrido foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pelo recorrente,
na medida em que procedeu a cobrança
indevida de valor do autor
, tendo este, inclusive,
buscado uma solução administrativa junto ao demandado, porém, não obteve êxito
.

A propósito:

ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO ATÍPICO. REGULARIDADE DO MEDIDOR NÃO DEMONSTRADA.
RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS
. NEGATIVAÇÃO DOS DADOS DO CONSUMIDOR.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. A inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da requerente, em virtude da presunção passar a ser favorável a ela.

2. Não se desincumbindo a parte requerida desse ônus, limitando-se a meras alegações desprovidas de suporte probatório, impõe-se a procedência do pedido inicial.

3.
O não atendimento das reclamações administrativas
e a negativação dos dados do consumidor
em razão do débito impugnado revelam descaso da prestadora de serviço e acarretam no consumidor transtornos que ultrapassam a órbita dos meros aborrecimentos cotidianos
.

4. Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 atende às particularidades do caso e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Recurso não provido.
(Recurso Cível nº 014.2010.005.317-3, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis do Estado de Mato Grosso, Relator: Nelson Dorigatti, Julgado em 07/08/2015) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Ademais, a Súmula 22 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso preleciona:
“A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”
,
salvo se houver negativação preexistente.”
(Aprovada em 19/09/2017). (grifei)

Desse modo, a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais, arbitrada na sentença, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhes causar o enriquecimento indevido.

Também, como medida de caráter pedagógico, considerando a inexistência de outras anotações em nome do autor, bem como o valor do débito negativado (id. 219594663).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das despesas e custas judiciais, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95. Deixo de condenar em honorários advocatícios, uma vez que a parte contrária não restou assistida por advogado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2024